Tribunal: TJES
Processo: 0001297-31.2020.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001297-31.2020.8.08.0038
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: UANDROS JESUS DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001297-31.2020.8.08.0038 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: UANDROS JESUS DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, §4º, C/C ARTIGO 40, INCISO VI, DA LEI Nº 11.343/06. ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por UANDROS JESUS DOS SANTOS contra sentença que o condenou por tráfico de drogas, nos termos do artigo 33, §4º, c/c artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06, à pena de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 09 (nove) dias de reclusão, substituída por duas penas restritivas de direitos, além de 192 (cento e noventa e dois) dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a suficiência de provas quanto à autoria e materialidade para manutenção da condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas, com causa de aumento pela associação com menores de idade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Materialidade e autoria

A materialidade delitiva foi devidamente comprovada pelo laudo de exame químico e demais elementos constantes dos autos.

A autoria do delito restou demonstrada pelos depoimentos harmônicos e coerentes dos policiais militares DARCÍLIO SILVA FERRUGINE e GUSTAVO ZUCATELLI BETTERO, os quais relataram ter presenciado o acusado arremessar entorpecentes durante a abordagem policial e destacaram que a localidade é conhecida como ponto de tráfico de drogas.

Ressalte-se que, conforme pacífica jurisprudência, os depoimentos dos policiais, quando coerentes e corroborados por outros elementos de prova, possuem relevante valor probatório, especialmente em casos de tráfico de drogas, onde os delitos geralmente ocorrem em contextos de clandestinidade.

2. Envolvimento de menores

A causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06, foi corretamente aplicada, uma vez que restou comprovado que o apelante estava acompanhado de dois adolescentes, com idades de 13 e 17 anos, no momento dos fatos.

A conduta do acusado demonstra evidente exploração da vulnerabilidade dos menores, reforçando a gravidade da prática delitiva e a necessidade de maior reprovação penal.

3. Manutenção da condenação

O conjunto probatório é robusto e suficiente para comprovar a prática do crime de tráfico de drogas pelo apelante, sendo inviável o acolhimento do pleito absolutório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento
:

Os depoimentos de policiais militares, quando prestados sob o crivo do contraditório e corroborados por outros elementos probatórios, possuem relevante valor para a comprovação da autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas.

A causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06, aplica-se quando comprovado o envolvimento de adolescentes na prática delitiva, independentemente da quantidade de drogas apreendidas.

Dispositivos relevantes citados
:

Lei nº 11.343/06, artigos 33, §4º, e 40, inciso VI.

Jurisprudência relevante citada
:

TJDF, APR 07289.22-63.2022.8.07.0003, Rel. Des. Esdras Neves, julgado em 17/08/2023, publicado no PJe em 31/08/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001297-31.2020.8.08.0038 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: UANDROS JESUS DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposto por
UANDROS JESUS DOS SANTOS
, pretendendo a reforma da r. sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o como incurso no artigo 33, §4º, c/c art. 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/06, à uma pena definitiva de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 09 (nove) dias de reclusão, a qual foi substituída por duas penas restritivas de direitos, além do pagamento de 192 (cento e noventa e dois) dias-multa.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 05 de junho de 2020, o denunciado trazia consigo e fornecia drogas em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para os adolescentes Wagner Pires Nunes e John Pablo Macedo Trindade.

Na data dos fatos, a polícia militar, durante patrulhamento tático, foram averiguar uma denúncia de que no final da Rua Tinoco Santos Neves, Bairro Rúbia, estaria ocorrendo tráfico de drogas. No referido local estavam o denunciado Uandros e os adolescentes W. e J.P., que ao avistarem a viatura empreenderam fuga. Em seguida, ao refazer o caminho percorrido na fuga, os militares, com ajuda da cadela de faro “jade”, lograram êxito em encontrar cinco buchas de maconha dentro de uma valeta onde o réu e os adolescentes estavam, cinco buchas de maconha no meio da rua e doze buchas de maconha e quatro pedras de crack em um lote lindeiro. A droga apreendida foi submetida a exame de constatação provisória às fls. 08. [...]

Em suas razões de recurso, a defesa do apelante requer a sua absolvição, ante a alegada ausência de provas para sua condenação.

O ilustre representante do Ministério Público em suas contrarrazões, manifesta-se pela improcedência do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pelo improvimento do recurso interposto.

A materialidade delitiva restou comprovada pelo laudo de exame químico de fls. 147.

Da análise das provas contidas nos autos, colhe-se o depoimento dos policiais militares DARCÍLIO SILVA FERRUGINE e GUTAVO ZUCATELLI BETTERO, que disseram, respectivamente:

(...) que fora ao local dos fatos, ocasião em que o policial Gustavo Bettero presenciou o acusado dispensar drogas, ressaltando que a localidade é conhecida como ponto de venda de entorpecentes. (...).

(
...
)
que recebeu uma informação sobre o tráfico de drogas no local dos fatos em apreço, quando presenciou o acusado arremessar um objeto, posteriormente localizado pela cadela “Jade”, se tratando dos entorpecentes.
(...)
.

Portanto, as provas oriundas dos depoimentos prestados pelos policiais militares – que possuem relevante valor probatório – demonstram claramente que o acusado restou incursa no tipo penal previsto no artigo 33, da Lei Antidrogas. c/c o artigo 40, inciso VI, uma vez que os autos apontam claramente que no momento do flagrante o acusado estava acompanhado dos menores W.P.N e J.P.M.T, respectivamente com 13 (treze) e 17 (dezessete) anos de idade à época dos fatos.

Neste sentido, é a jurisprudência desta Egrégia Câmara:

Deve ser mantido o Decreto condenatório em hipótese na qual a materialidade e a autoria do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, restaram suficientemente comprovadas pela prisão em flagrante do réu, bem como pela prova oral produzida na fase inquisitorial e em Juízo, com destaque para as declarações harmônicas e coerentes dos policiais que atuaram no caso, bem como para o depoimento do usuário. Se o acervo probatório revela que o entorpecente apreendido destinava-se à traficância, afigura-se inviável a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta prevista no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006. (TJDF; APR 07289.22-63.2022.8.07.0003; 174.5778; Primeira Turma Criminal; Rel. Des. Esdras Neves; Julg. 17/08/2023; Publ. PJe 31/08/2023).

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter intacta a sentença objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.